Tribunal: TJSP
Processo: 2153656-06.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Processo Legislativo
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 9.127/2024, DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE OBRIGA O MUNICÍPIO «A PUBLICAR, NO SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL DA PREFEITURA, DADOS RELATIVOS AOS CASOS DE DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA». IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. COGITADA OMISSÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA.

- O

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 9.127/2024, DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE OBRIGA O MUNICÍPIO «A PUBLICAR, NO SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL DA PREFEITURA, DADOS RELATIVOS AOS CASOS DE DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA». IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. COGITADA OMISSÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA.

- O decisum impugnado analisou a validade da norma em tela sob a óptica do que dispõem o art. 24 da Constituição paulista e os arts. 18 e 29 da Constituição federal no que tange com a competência legislativa dos municípios, além do disposto no entendimento firmado pelo eg. STF no julgamento de seu tema 917, entendendo que a lei impugnada não versa sobre o objeto ali versado, não se vislumbrando matéria de iniciativa reservada ao Chefe do Poder executivo mariliense.

- As cogitadas lacunas configuram-se tão somente como discordância com a solução adotada por este Órgão Especial ao julgar o feito, não ancorando a oposição de embargos declarativos, à míngua exatamente do vício propiciador de reparo por essa via recursal.

Rejeição dos embargos declaratórios.